Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-07.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. CRIME PREVISTO NO ART. 147 – B DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO DANO. DISPENSABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE INTRÍNSECA AO TIPO PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de especial valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova.
2. Para a demonstração da tipicidade do delito previsto no art. 147-B do Código Penal, exige-se prova concreta de que a conduta violenta causou abalo psicológico ou emocional à vítima. Tal comprovação pode ser feita por meio do relato da vítima, prova testemunhal e demais elementos probatórios constantes nos autos, não precisando, necessariamente, de prova pericial.
3. A vulnerabilidade emocional da vítima constitui elemento inerente ao tipo penal previsto no artigo 147-B do Código Penal (dano emocional), não configurando fundamento apto a justificar o agravamento da culpabilidade do réu.
4. O STJ, no julgamento do REsp 1.643.051/MS, sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou o entendimento de que os danos morais em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher são presumidos. No entanto, a fixação do valor da indenização deve considerar as consequências do crime, a condição financeira das partes e o caráter pedagógico e punitivo, sempre em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.